Tribunal: TJES
Processo: 0005052-47.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005052-47.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

APELADO: CLAUDIO DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
–
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
–
FRAUDE NA ASSINATURA
–
FORTUITO INTERNO

–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
DANO MORAL CONFIGURADO

–
QUANTUM

INDENIZA
TÓRIO
REDUZID
O
–
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula nº 479, STJ.

2.
O laudo pericial produzido nos autos é conclusivo no sentido de que as assinaturas apostas no contrato de financiamento de automóvel não possuem similaridade com as coletadas para conferência do
expert
, ou mesmo com aquela adotada pelo apelado em seu documento de identidade.

Ademais, o número do documento de identidade e o endereço utilizados no ato de celebração do contrato não conferem com os fornecidos pelo autor nos autos. Assim, os elementos mencionados permitem identificar facilmente a existência da fraude.

3.
As apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que não houve falha na prestação do serviço, tampouco que houve culpa exclusiva do apelado ou terceiro, capazes de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados, nos moldes do art. 14, §3° do CDC, uma vez que o que desencadeou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito foi justamente a fraude na contratação motivada pela falta de cautela do banco na concessão do financiamento, realizado mediante a apresentação por terceiro de documentação falsa.

4
.
Na presente hipótese, observando os parâmetros jurisprudenciais utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça para a fixação de compensação por danos morais que envolvem fraude praticada por terceiro, nota-se uma média mais baixa de condenação
.

5
.
À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância à proporcionalidade, impõe-se a redução da cifra indenizatória atinente aos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor esse aplicado por esta Corte de Justiça em casos análogos.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença atacada, reduzindo a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A e AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,

em face da r. sentença de fls. 271/272, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da “
ação
declaratória de nulidade de contrato fraudulento de financiamento de veículo c/c pedido liminar de suspensão de registro em órgãos de proteção ao crédito c/c indenizatória
” ajuizada por
CLÁUDIO DA SILVA
em face dos apelantes, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: “
declarar a nulidade do negócio jurídico objeto dos autos e condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia esta que deverá ser atualizada com juros a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ
”.

Outrossim, condenou os apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 277/287, os apelantes alegam, em síntese, que:

I)
“
A contratação do financiamento foi formalizada dentro das politicas da Financeira, sendo realizados 1 paga
m
ento referente
à
s parcelas do contrato, ou seja, se fosse fraude o
q
ue justificaria o pagamento
” (fl. 279);
II)
“
Se houve fraude, é
p
atente cu
l
pa exc
l
usiva de terceira pessoa, e at
é
mes
m
o do re
q
uerente
q
ue não teve o cuidado devido co
m
a guarda de seus documentos pessoa
i
s
” (fl. 280);
III)
“
o autor nunca contatou a Re
q
uerida para tentar solucionar o suposto conflito exarado na inicial, o
q
ue descaracteriza de p
l
ano o legítimo interesse de agir decorrente da sua pretensão resistida.
” (fl. 280);
IV)
“
inexiste o c
h
a
m
ado nexo de causalidade, não h
á
co
m
o imputar ao
b
anco, ora re
q
uerido a responsabilidade pela compensação, pois sua conduta foi gerada pela certeza da
lisu
ra do contrato firmado. São elementos da responsabilidade civil o ato contrário ao direito, o resultado danoso e o nexo causal entre a conduta e o dano.
” (fl. 282);
V)
“
além de provar que o banco agiu co
m
o dolo ou culpa para a consecução dos fatos, o que n
ã
o ocorreu, é nec
e
ssário que
o
s recorridos provem, outrossim, a participação da instituição financeira no evento e qu
e
os efetivos danos sofridos foram causados por culpa exclusiva do Santander.
” (fl. 286);
VI)
“
nenhu
m
dano moral resto
u
comprovado nos autos, visto que a
s
cobran
ç
as efetuadas fora
m
lícitas, diant
e
da autonomia do contrato firmado entre o autor e a Instituição Financeira.
” (fl. 286);
VII)

“
resta pela inocorr
ê
ncia de dano moral ante a exc
l
udente de responsabilidade capitulada no artigo 14,
§3°,
II do Código de Defesa do Consu
m
idor, uma vez
q
ue, a parte recorrente acaba sendo v
í
tima, pois cedeu o crédito e te
m
o direito de receber o valor de volta.
” (fl. 287);
VIII)
“
D
e
ssa forma, não h
á
de s
e
fa
l
ar em
qualquer
preju
í
z
o
causado ao autor, deve
n
do a sentença ser reformada nessa parte, assim os danos merecem ser exclu
í
dos
ou
no mínimo reduzidos.
” (fl. 287).

Em breve escorço fático,
CLÁUDIO DA SILVA
, ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que, na data de 12/12/2015, na tentativa de realizar uma compra a prazo em uma loja, foi informado de que não seria possível proceder a compra em razão de seu nome estar cadastrado em órgão de proteção ao crédito.

Aduz o autor na exordial que, ao procurar o banco apelante, obteve a informação de que havia um contrato de financiamento de veículo em seu nome, celebrado em 13/08/2015, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo supostamente realizado, no ato da transação, com pagamento de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) à vista, e parcelado o restante em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 626,01 (seiscentos e vinte e seis reais e um centavo) - contrato este que o autor desconhece.

Assim, ajuizou a presente ação pleiteando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a condenação das apelantes ao pagamento de indenização no valor de R$ 68.844,94 (sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) a título de danos materiais e morais.

O magistrado
a quo
determinou a submissão das assinaturas apostas no contrato à perícia grafotécnica (fls. 104/105) - realizada às fls. 222/244 – e, após manifestação das partes proferiu a sentença ora recorrida.

Fixadas tais premissas, cinge-se a
qu
a
estio
recursal na análise da responsabilidade civil das apelantes em proceder na negativação do nome do apelado em razão de fraude praticada na contratação de financiamento de automóvel.

Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços
1
.

Desse modo, em que pese a irresignação das apelantes, as instituições bancárias são objetivamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas no implemento de medidas acautelatórias para impedir a ocorrência de fraude praticada por terceiro, sendo dispensada qualquer investigação sobre o elemento subjetivo (dolo/culpa).

Isso porque as instituições bancárias possuem o dever de indenizar não só amparado na conduta do agente causador do dano, mas, também, considerando o risco no exercício de sua atividade, em função de seu proveito econômico (teoria do risco), consoante já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Súmula 479.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a
fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Nesse sentido encontra-se também a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verb
is
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – POSSÍVEL FRAUDE – CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PROVIDO. [...].
3 – O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.199.782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ – Recurso Repetitivo – REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 4-No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do C. STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5-Quando do oferecimento de contrarrazões, a instituição financeira deixou de apresentar quaisquer elementos capazes de demonstrar minimamente que a contratação do empréstimo tenha sido realizada pelo agravante, cingindo-se em apresentar razões sucintas. 6 – Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5005868-06.2022.8.08.0000, Relator: Manoel Alves Rabelo, Data: 03/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica firmada possui indiscutível aspecto consumerista, sendo que a controvérsia funda-se na negativa de contratação empréstimo pelo consumidor junto à instituição financeira. 2. Restou comprovado que os dados constantes no contrato de empréstimo, como RG, CPF, data de nascimento e endereço residencial são distintos dos dados da autora, demonstrando que a contratante é pessoa diversa, ou seja, terceiro.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp
1199782/
PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
24/08/2011
, DJe
12/09/2011
).
[...]. (Apelação 055160000380, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 11/05/2017).

O Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, julgado sob a sistemática do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, definiu o tema repetitivo nº 1.061 nos seguintes moldes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).

Na hipótese dos autos, ao analisar as assinaturas contidas no referido contrato de financiamento e as coletadas do autor/apelado, o perito judicial grafotécnico (fls. 222/244) concluiu que:

[...] nos exames de confrontos de lançamentos de assinaturas em documentos questionados, n° 1/3, com os padrões da sr. Claudio da Silva, foram encontradas divergências com os documentos questionados, é de ressaltar ataque, remate, alinhamento gráfico, gênese, forma gráfica, modismo, passantes, entre outras características divergentes, que apontam de maneira definitiva e categórica para a duplicidade de punhos escritores e, portanto levando a conclusão definitiva que os lançamentos de assinatura nos documentos examinados do item II, 1/3 (dos documentos questionados), não promanaram do punho escritor de Claudio da Silva. (fl. 225).

Neste diapasão, verifica-se que as assinaturas apostas no contrato de financiamento de automóvel (fls. 67/73) não possuem similaridade com as coletadas para a conferência do
expert
(fl. 228/231), ou mesmo com a aquela adotada pelo apelado em seu documento de identidade (fl. 13).

Ademais, o número de identidade utilizado no ato de celebração do contrato, de n° 21928429, não confere com o do documento fornecido pelo autor no ajuizamento do presente feito, de n° M-4.633.384 (conforme fl. 14), sendo divergente também a informação quanto ao seu endereço residencial, haja vista que no comprovante de residência apresentado para formalização do contrato o endereço constante é Rua CMTE Mario Lahmeyer, n° 597, Colégio, Rio de Janeiro/RJ (fl. 73), ao passo que o apresentado pelo autor é Rua dos Bem-te-vis, n° 87, Portal de Manguinhos, Serra/ES, sendo comprovado por documentos de fls. 25 e 27.

Assim, os elementos acima mencionados, conjuntamente com a conclusão alcançada pelo
expert
, permitem identificar facilmente a existência da fraude.

Nesse contexto, não merece acolhimento a pretensão das apelantes de conferir a responsabilidade pela fraude a terceiro e ao descuido do apelado, tendo em vista que tal circunstância depende da comprovação de que inexistiu falha na prestação do serviço apontada na exordial ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a fim de afastar a sua responsabilidade pelos danos causados ao apelado (art. 14, §3º, do CDC
2
).

Sublinho que o que desencadeou a negativação do nome do apelado junto aos órgãos de proteção de crédito foi justamente a fraude na contratação motivada pela falta de cautela do banco na concessão do financiamento, realizado mediante a apresentação por terceiro de documentação falsa, restando reconhecida a responsabilidade das apelantes.

Cumpre ressaltar que o fato de haver notícia do pagamento de uma parcela do financiamento não é capaz de ilidir a conclusão acima exposta, pois não comprova nem mesmo que foi o apelado quem procedeu ao adimplemento da referida parcela.

Logo, considerando o dano sofrido pelo apelado, que teve, ainda, o indevido lançamento de seu nome no cadastro de restrição de crédito (fl. 32-verso) decorrente de fraude, cuja responsabilidade conferida às apelantes é objetiva, restou devidamente caracterizado o dano moral.

Dessa forma, a configuração do vício na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) e da existência de dano moral restaram cabalmente demonstrados, razão pela qual passo à apreciação do pedido subsidiário das apelantes – redução do
quantum
do dano moral.

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente para punir o agressor e satisfazer a vítima, pois impossível a restituição ao
status quo ante
.

Adverte o c. Superior Tribunal de Justiça que “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
3
.

Na presente hipótese, observando os parâmetros jurisprudenciais utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça para a fixação de compensação por danos morais que envolvem fraude praticada por terceiro, noto uma média mais baixa de condenação:

APELAÇÃO CÍVEL CONSUMIDOR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO ÔNUS DA PROVA INVERTIDO DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO E A CONCESSÃO DE CRÉDITO AO CONSUMIDOR CONTRATANTE SITUAÇÕES NÃO COMPROVADAS DANOS MORAIS IN RE IPSA VALOR INDENIZATÓRIO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM DEVOLVER EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO § ÚNICO, DO ART. 42, DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. As hipóteses de contratação por fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados. 3. As hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.
4. O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau de jurisdição (R$ 5.000,00 cinco mil reais), se encontra em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com as peculiaridades inerentes à demanda – sobretudo a vulnerabilidade técnica e econômica do apelado, pessoa iletrada e de poucos recursos -, e com o que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem fixando para situações semelhantes, o que, consequentemente impõe a sua manutenção.
4. Os valores indevidamente descontados dos proventos do apelado devem-lhe ser devolvidos em dobro, tendo em vista a evidente má-fé em sua cobrança, decorrente da própria existência de fraude, o que, consequentemente, impõe a aplicação, na hipótese, da regra do parágrafo único, do art. 42, do CDC, segundo a qual o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 061150017780, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO SEM ANUÊNCIA DA PARTE FRAUDE DE TERCEIROS FORTUITO INTERNO SÚMULA 479 DO STJ DEVER DE REPARAÇÃO DANOS MORAIS MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – As fraudes e os delitos de terceiros (fortuito interno) são riscos atinentes ao próprio empreendimento desenvolvido pela instituição financeira, sendo indiscutível sua responsabilidade e o consequente dever de reparação pelos prejuízos causados ao consumidor. Súmula 479 do STJ.
2 - Para o arbitramento do quantum indenizatório a título de danos morais, imprescindível ater-se aos elementos do caso concreto e observar os precedentes jurisprudenciais quanto ao tema, adequando-se ainda ao parâmetro da proporcionalidade entre o dano causado e a conduta do agente e ao da razoabilidade do valor a ser apurado, sendo cabível, no presente caso, a fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos exatos termos da sentença.
3-Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 011170041864, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, nos termos do art. 14, da Lei 8.078/90, de forma que o seu afastamento está condicionado à demonstração da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, sendo que a fraude, de ordinário, não a exime de indenizar o consumidor pelos respectivos danos. Sobre o tema, ressalta-se o entendimento sumulado no verbete nº 479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Restando inequivocamente demonstrada a responsabilidade objetiva da instituição bancária apelante com relação ao contrato questionado pela consumidora (fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias), o réu deve responder pelos danos gerados à autora, não havendo que se falar, portanto, em regularidade na sua contratação. 4. Aquele que oferece serviços bancários deve adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade. 5. O abalo moral é evidente em razão da fraude perpetrada, porquanto implicou o aviltamento da dignidade e da honra do consumidor, atributos da personalidade.
6. Entretanto, o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser revisto por este órgão colegiado, considerando que em casos semelhantes, tratando de fraude e de cobrança indevida, este E. TJES tem entendido ser a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035180291979, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020).

De tal sorte, o montante indenizatório estabelecido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se excessivo, ao passo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em conformidade com as circunstâncias específicas do evento, atento à situação patrimonial das partes, à gravidade da repercussão da ofensa, e ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa, vedado pelo direito vigente
4
, levando em conta, ainda, a aferição da extensão do dano de que trata artigo 944, do Código Civil, específica em cada caso, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a r. sentença atacada, reduzindo a indenização por danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

Em virtude do parcial provimento do recurso, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (0004282-74.2019.8.08.0048AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2
Art. 14, § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544.

4
Código Civil. Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator